Tribunal: STF
Processo: HC 261773
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 218.734/BA, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica. Foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança, sendo-lhe impostas as condições de não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias e não mudar de endereço sem prévia autorização judicial. O descumprimento das condições ensejou a decretação de custódia preventiva. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva, uma vez que não pode derivar automaticamente de violação isolada de condição acessória.



    Requer, ao final:



    “a. o conhecimento do writ; 



    b. a concessão liminar da ordem para determinar a imediata soltura do paciente; 



    c. no mérito, a confirmação da liminar; 



    d. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, ex officio, liminarmente e no mérito, por se tratar de constrangimento ilegal cabalmente confirmado nos autos, determinando a soltura do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA NA FIANÇA. PROTEÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ANTECEDENTE POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da custódia e inexistência de risco atual à vítima. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, à luz do art. 312 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e só se legitima quando demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. 



    4. A custódia foi decretada em razão do descumprimento de condição fixada quando do arbitramento de fiança, consistente na proibição de mudar de residência sem prévia autorização judicial. 



    5. O juízo fundamentou a medida também na necessidade de proteção da vítima de violência doméstica e no risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a processo por homicídio qualificado, o que evidencia periculosidade concreta. 



    6. A decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos específicos do caso, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a revogação da prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão que manteve a prisão preventiva (edoc. 3, fl. 4, grifos nossos):



    “A necessidade concreta da prisão reside em garantir a aplicação da lei penal. No caso dos autos, embora tenha sido colocado em liberdade, o acusado descumpriu as condições incidindo no quebramento da fiança, ao mudar-se de endereço sem a devida autorização judicial, bem como ao ausentar-se da comarca por período superior a oito dias. Ressalte-se que somente após o efetivo descumprimento das medidas o acusado informou sua alteração de endereço, revelando-se evidente desídia quanto ao cumprimento das obrigações processuais. 



    Oportuno salientar que tal medida é imprescindível também para garantir a ordem pública, já que, nesses autos, há a informação de que empreendeu reiteradas ameaças de morte contra a companheira fazendo uso de uma arma de fogo e levando a filha menor demonstrando a gravidade em concreto do delito. 



    Por fim, além de descumprir as medidas nestes autos, há elementos que indicam a reiteração delituosa, sendo o acusado réu nos autos do processo n° 0000822- 25.2013.8.05.0258 por crime grave (homicídio qualificado), no qual foi recentemente pronunciado. 



    Não são cabíveis outras medidas cautelares suficientes para assegurarem o fato, haja vista a transgressão do acusado com as medidas outrora determinadas. Em relação à contemporaneidade, observa-se que os fatos narrados são recentes, pois, desde 20 de outubro de 2024 ausentou-se da Comarca sem autorização do Juízo, permanecendo até o momento em outro estado, preenchendo-se o requisito legal. 



    Não é cabível a prisão domiciliar em razão de o acusado não ter demonstrado compromisso em cumprir as medidas cautelares, sendo insuficiente para garantir os fins acima mencionados.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ destacou o descumprimento das condições estabelecidas para o gozo da medida cautelar, já que o paciente mudou sua residência para outro estado sem prévia autorização judicial.



    Nesse sentido, não há constrangimento ilegal a ser sanado, levando-se em conta que o descumprimento de medida cautelar autoriza a imposição de outras medidas mais gravosas.



    A esse respeito, destaco:



    “MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO. O descumprimento de medidas cautelares, consistentes na obrigação de recolher-se à residência até as 22 horas e não ingerir bebidas alcoólicas, sinaliza a viabilidade da custódia” (HC 179273, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe- 11-03-2020).



    “Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem” (HC 128853, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, DJe-21-10-2016, grifei).



    Ademais, as instâncias antecedentes destacaram a “necessidade de proteção da vítima de violência doméstica”, o “risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a processo por homicídio qualificado, o que evidencia periculosidade concreta”, e a gravidade concreta da conduta praticada, haja vista que o paciente “empreendeu reiteradas ameaças de morte contra a companheira fazendo uso de uma arma de fogo e levando a filha menor”.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)



    Diante dessas circunstâncias, mostrou-se devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente